Tribunal: CARF
Processo: 10880.668998/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.668998/2011-09
ACÓRDÃO
1002-003.705 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUSE SOFTWARE SOLUTIONS BRASIL LTDA. (ANTIGA NOVELL DO BRASIL
SOFTWARE LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento (art. 170 do CTN).
O contribuinte não apresentando elementos que garantam a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não é passível de reconhecimento o direito
creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.704, de 04 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.979171/2012-09, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.705 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668998/2011-09
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no Acórdão paradigma.
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por bem
representar até aquele momento processual:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento [...], emitido eletronicamente em [...],
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no [...].
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ/CSLL, do ano-calendário [...].
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ [...].
No despacho, foi reconhecido R$ [...].
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
(...)
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que os créditos pleiteados correspondem aos valores de
IRPJ/CSLL retidos pelos tomadores de serviço ao longo do período,
correspondendo aos valores declarados pela mesma na DIPJ e no PER/DCOMP
correspondentes, e salienta que os créditos pleiteados devem ser reconhecidos
em sua totalidade. Alega necessidade de juntada posterior das faturas
correspondentes às retenções em razão de se tratar de documentos datados de
mais de cinco anos anteriores.
Alega que o Fisco possui à sua disposição as declarações apresentadas pelas
entidades que fizeram as aludidas retenções de IRPJ/CSLL, bem como outros
meios de averiguar a existência desses créditos. Discorre sobre os princípios que
regem o lançamento tributário e requer, em especial, que as autoridades
procedam à verificação dos dados que corroboram seus argumentos, aludindo o
princípio da verdade material.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário onde alega:
1) A aplicação do princípio da verdade material, manifestando que teve os valores
retidos e que estaria apresentando os documentos que provariam as retenções
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.705 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668998/2011-09
3
na fonte e o oferecimento à tributação das receitas que tiveram estas
retenções.
2) Demonstra, na sua ótica, o oferecimento à tributação das receitas cujas
retenções de imposto de renda foram glosadas, assim como apresenta notas
fiscais que demonstrariam as retenções realizadas.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-91.600 - 2a Turma da DRJ/BHE se deu em
11/04/2019 (fl. 76), sendo o recurso voluntário apresentado em
13/05/2019 (fl. 77). Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A lide que persiste neste processo é relativa a retenções de imposto de
renda que a recorrente informou em PER/COMP como tendo sofrido, mas
não confirmada pela Unidade de Origem e pela DRJ, permanecendo o valor
de R$ 48.026,39 não confirmados.
O art. 170 do CTN assim expressa:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
(grifamos)
Então, o crédito ser líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação.
Já o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no direito
tributário, assim preconiza no art. 373:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.705 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668998/2011-09
4
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Então, o ônus da prova de direito creditório recai sobre o contribuinte que
assim pleiteia. Ele que tem que demostrar ser seu crédito líquido e certo.
Como argumentado pelo contribuinte, a busca da verdade material é um
norte do processo administrativo fiscal. Mas não se pode, em nome desta,
se furtar de garantir a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelos
contribuintes.
No caso em tela, o contribuinte argui que provou, com seu Recurso
Voluntário, dois fatores necessários para que tenha direito ao crédito
pleiteado:
a)
Oferecimento à Tributação
O contribuinte fez uma planilha, onde cita as páginas da DIPJ que provaria
o oferecimento à tributação das receitas cujas retenções foram glosadas.
Neste quesito, há um equívoco do recorrente. As folhas que o contribuinte
menciona na planilha remetem à ficha 50 da DIPJ (Demonstrativo de
Imposto de Renda e CSLL Retido na Fonte). Se observarmos o Manual da
DIPJ de 2006 (ano calendário 2005)1, a ficha 50 está no subtítulo
“Informações Gerais” e o preenchimento dela não significa que estes
valores foram oferecidos à tributação. Elas não são refletidas,
necessariamente, como receitas nas fichas de apuração de IRPJ/CSLL.
A forma correta de demonstrar o oferecimento à tributação seria a
apresentação dos livros contábeis e fiscais onde ficasse provado que as
receitas cujas retenções foram glosadas fazem parte da receita bruta
apurada pelo contribuinte naquele período. E o contribuinte não
apresentou livro contábil ou fiscal algum, nem na Manifestação de
Inconformidade, nem tampouco no Recurso Voluntário.
b)
Comprovação de Retenção
Para provar que houve retenção, o recorrente trouxe, anexo ao Recurso
Voluntário, uma série de notas fiscais que seriam relativas às receitas que
tiveram as retenções glosadas.
Ora, as notas fiscais apresentadas são absolutamente ilegíveis! Não há
como considerar estes anexos como prova. Além de ilegíveis, não há um

1 Acesso em 25/10/2024 – Sítio https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dipj/manuais-dipj/manualdipj2006.pdf
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.705 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668998/2011-09
5
demonstrativo que correlacione as supostas notas fiscais (reforço,
ilegíveis), com os valores retidos.
E ainda que fossem legíveis, a simples existência das notas fiscais não seria
prova suficiente das retenções. O contribuinte precisaria ter trazido
extratos bancários onde houvesse a demonstração que os valores líquidos
das notas fiscais são os que foram recebidos, sendo assim prova líquida e
certa das retenções efetuadas.
Logo, o contribuinte não foi capaz de provar as parcelas de crédito que
comporiam o saldo negativo pleiteado que ainda estavam pendentes de
confirmação, razão pela qual voto pelo não provimento do Recurso
Voluntário.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 280
DF CARF MF
Original